Tribunal: TJSP
Processo: 2031644-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031644-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
CRISTINA CARDOSO DIAS e JOÃO PAULO CARDOSO DIAS, é agravado MOOCA
PÃES E DOCES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031644-29.2020.8.26.0000 -Voto no 75694
2
Ag. 2031644-29.2020.8.26.0000 São Paulo 42a VC Central VOTO 75694
Agtes: Ana Cristina Cardoso Dias e outro.
Agda: Mooca Pães e Doces Ltda.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
RECEBIMENTO
COM
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA, POIS
DEMONSTRADA
A
VEROSSIMILHANÇA
DA
SITUAÇÃO
JURÍDICA APRESENTADA E TAMBÉM A JURIDICIDADE DA
SOLUÇÃO PLEITEADA. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 24, que
recebeu embargos de terceiro no efeito suspensivo.
Alegam os agravantes que a decisão não pode subsistir,
pois não há demonstração de que os bens penhorados são distintos
daqueles discriminados em confissão de dívidas. Asseveram que a
agravada compõe grupo familiar e que está demonstrada a confusão
patrimonial entre ela e os executados. Argumentam que diversas
empresas registradas pelo grupo familiar têm o mesmo endereço indicado
como sede. Afirmam que houve transferência do estabelecimento
comercial após a penhora. Por fim, aduzem que a posse da agravada é
precária, visto que os bens penhorados são objeto de compra e venda com
reservada de domínio. Pedem a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, deve ser assentado que a suspensão da
demanda principal em decorrência da apresentação de embargos de
terceiro não é obrigatória.
Tal suspensão pode ser dispensada em várias situações
(cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Código de
Processo Civil Comentado” Ed. RT, 6a ed., 2002, nota 1 ao art. 1.051, p.
1196). A propósito, a lição de Luiz Felipe Silveira Difini vem a calhar:
“Por derradeiro, se a petição está em ordem quanto aos aspectos
formais, a condição de terceiro comprovada, mas não se fez prova
suficiente (mesmo a prova sumária para a cognição limitada ao juízo de
liminar) quer por via documental, quer por via de justificação, a solução
não é a rejeição pura e simples dos embargos. O embargante poderá
fazer a prova, que agora faltou, no curso da instrução. Recebem-se,
então, os embargos 'mas sem suspensão do processo principal'(sem
concessão de medida liminar) (in “Embargos de Terceiro”, Ed. Aide,
1992, p. 106). Assim, aliás, já se decidiu nesta Câmara (Ag. 809.465-3,
de Franca e 2070499-24.2013.8.26.0000 São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031644-29.2020.8.26.0000 -Voto no 75694
3
E há outras hipóteses em que a suspensão não é
obrigatória. Por exemplo, quando os embargos visam à preservação da
meação, mas o bem penhorado é indivisível, visto que nesse caso tal bem
deve ser levado à hasta pública por inteiro, reservando-se à esposa a
metade do preço alcançado (STJ - Corte Especial, Rec. Esp 200.251/SP,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 29.04.2002; Rec. Esp.
132.901/SP, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, DJU 15.3.2004; Rec. Esp.
259.055/RS, 1a T., Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 30.10.2000; Rec. Esp.
292.384/SP, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 7.8.2001).
Mas, no caso dos autos, a embargante tem razão, pois
demonstrada a verossimilhança necessária ao deferimento da medida.
Cumpre salientar que, em cognição sumária, está suficientemente
evidenciada a posse direta da agravada sobre os bens móveis penhorados.
Era o que bastava, nos termos do que proclama o art. 678 do C.P.C. Além
disso, anote-se, no âmbito da prova da propriedade mobiliária, vem a
calhar a ponderação de Pontes de Miranda, verbis: “A dificuldade da
prova da propriedade dos bens móveis permite que se dê como prova o
que baste para presunção facti de propriedade” (“Tratado de Direito
Privado”, Tomo XV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1956, p. 301). Assim, em análise
perfunctória da controvérsia, a não apresentação das notas fiscais do
aludidos bens não obsta a suspensão da execução.
De resto, cumpre salientar que, ainda que se admita por
mera epítrope a existência de grupo empresarial, como alegado pelos
agravantes, isso não é suficiente para o não recebimento dos embargos de
terceiro no efeito suspensivo. Com efeito, eventual confusão patrimonial
entre empresas pode render ensejo a desconsideração de sua
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, mas tudo
isso não prescinde de cognição exauriente da controvérsia.
O que precisa ficar claro é que é necessário que haja
exame mais detalhado das alegações dos litigantes, para que então possa
ser proferida decisão a respeito da controvérsia, observado na plenitude
o contraditório. O que os recorrentes estão pretendendo é que tudo seja
resolvido já no preâmbulo do processamento dos embargos de terceiro, o
que é algo que, evidentemente, não é possível. Entrementes, é mesmo
mais prudente a suspensão da execução em relação aos bens objeto da
demanda, o que encontra expressa guarida no art. 678 do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator